Tribunal: TJBA
Processo: 8047977-28.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8047977-28.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: LEADS CIA. SECURITIZADORA Advogado(s): THOMAS GIBELLO GATTI MAGALHAES APELADO: LEOMARIO FERREIRA SANTOS Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por LEADS COMPANHIA SECURITIZADORA contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, que extinguiu a Ação de Busca e Apreensão sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC, por abandono da causa. 2. A parte autora sustenta a nulidade da sentença em razão da inexistência de intimação pessoal exigida pelo art. 485, § 1º, do CPC. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se é válida a extinção do processo por abandono da causa, quando não houve intimação pessoal da parte autora para suprir a omissão apontada pelo juízo. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O art. 485, § 1º, do CPC exige intimação pessoal da parte autora antes da extinção do processo por abandono, medida que visa garantir o contraditório e evitar prejuízo por eventual falha de representação. 5. Inexistente intimação pessoal da parte autora nos autos, a extinção configura nulidade processual, conforme entendimento consolidado do STJ e deste Tribunal. 6. Não se aplica a regra do art. 1.013, § 3º, do CPC, por não estar encerrada a fase de instrução, sendo necessária a baixa dos autos à origem para prosseguimento regular do feito. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso provido. Sentença anulada para que os autos retornem ao juízo de origem, com regular prosseguimento da ação. Tese de julgamento: "1. É nula a sentença que extingue o processo por abandono da causa sem prévia intimação pessoal da parte autora, conforme exige o art. 485, § 1º, do CPC." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, III e § 1º; 1.013, § 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.703.824/PR, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 13.08.2019; TJBA, Apelação Cível nº 8071703-31.2023.8.05.0001, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud, Segunda Câmara Cível, j. 20.02.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8047977-28.2023.8.05.0001, em que figuram como apelante LEADS CIA. SECURITIZADORA e como apelada LEOMARIO FERREIRA SANTOS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Sala das Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Raimundo Nonato Borges Braga Relator Procurador(a) de Justiça